Tribunal: TJMT
Processo: 1077441-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077441-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADQUIRENTE DA CARTEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito c/c nulidade contratual e repetição de indébito, declarou que a operação realizada entre as partes correspondia a empréstimo consignado, determinando a aplicação de taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a liberação do crédito, facultando a restituição simples de valores pagos a maior, e distribuindo os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do banco que adquiriu, por leilão oficial, carteira de cartões de crédito consignado de instituição financeira posteriormente liquidada; (ii) estabelecer se houve regular contratação de cartão de crédito consignado ou vício de consentimento do consumidor; (iii) determinar a possibilidade de readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com revisão dos encargos financeiros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco que adquire carteira de crédito consignado e assume a cobrança, a gestão da operação e o recebimento dos valores descontados em folha possui legitimidade passiva para responder à ação que questiona a validade do contrato e a regularidade dos descontos.

A inexistência de sucessão universal de obrigações, nos termos da legislação aplicável à alienação de ativos em regime de liquidação, não afasta a pertinência subjetiva do atual credor quando este figura como titular do crédito e beneficiário direto da cobrança.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao envio, desbloqueio e uso do cartão pelo consumidor.

A ausência de faturas, de prova de utilização do cartão e de elementos que demonstrem a ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade contratada evidencia falha no dever de informação e transparência.

A cobrança reiterada apenas do valor mínimo da fatura, com descontos em folha por prazo indeterminado, sem amortização efetiva do saldo devedor, revela descompasso com a legítima expectativa do consumidor que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional.

Configurado o vício de consentimento, impõe-se a readequação da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos juros correspondentes a essa espécie contratual, afastando-se os encargos típicos do cartão de crédito.

A sentença que promove a adequação contratual e assegura a restituição simples de eventual pagamento indevido encontra respaldo na prova dos autos e na jurisprudência consolidada do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito n. 1077441-60.2025.8.11.0041, movida por MARCELO GONCALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, declaro que a operação efetivada entre as partes é de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,99%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em suas razões de Id. 341797381, a parte ré, em síntese, narra que o contrato foi inicialmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, instituição posteriormente submetida a regime de administração especial temporária e, em seguida, à liquidação extrajudicial, tendo o Banco Pan adquirido, por meio de leilão oficial coordenado pelo Banco Central do Brasil, parte da carteira de cartões de crédito consignado.

Afirma que a operação de arrematação ocorreu em estrita observância às normas legais e regulatórias, não havendo sucessão universal de obrigações, nos termos do artigo 141, parágrafo único, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Com base nesse contexto, o apelante defende sua ilegitimidade passiva parcial em relação a eventuais irregularidades anteriores à arrematação da carteira, bem como a inexistência de responsabilidade por danos materiais ou morais decorrentes de atos praticados exclusivamente pela instituição financeira originária.

No que se refere à legalidade da contratação, o banco recorrente sustenta que o cartão de crédito consignado é modalidade expressamente autorizada pela Lei no 10.820/2003, bem como pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, destacando que os descontos efetuados referem-se ao pagamento mínimo da fatura, mecanismo destinado a evitar inadimplemento, e que não implica quitação integral do débito, sendo inerente à própria natureza do produto financeiro.

Argumenta, ademais, que o autor recebia regularmente as faturas do cartão de crédito e tinha plena ciência da necessidade de pagamento do valor integral para quitação do saldo devedor, inexistindo, assim, qualquer surpresa ou ilicitude na cobrança realizada.

Por fim, o apelante impugna de forma específica a determinação judicial de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, sustentando a impossibilidade técnica e jurídica de tal medida, uma vez que demandaria nova autorização do beneficiário, exclusão da reserva de margem consignável e inclusão do contrato em margem diversa, procedimentos que dependem de autorização expressa e eletrônica do consumidor perante o órgão pagador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco litigante em face do consumidor, por dívida de cartão de crédito consignado que este alega não ter contraído.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge o banco recorrente.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da legitimidade passiva

A legitimidade
ad causam
, como condição da ação, deve ser aferida em correlação com o conteúdo da demanda e com a utilidade/necessidade da tutela jurisdicional postulada. Na hipótese, o próprio recorrente afirma ter adquirido, por leilão oficial, parcela da carteira de cartão de crédito consignado do extinto Banco Cruzeiro do Sul, assumindo a cobrança dos ativos e, a partir de então, a responsabilidade pelas cobranças e descontos realizados pelos órgãos pagadores, além de reconhecer a migração da operação para sua esfera, com emissão/replastificação de cartões e continuidade da relação creditícia.

Esse quadro é suficiente para firmar a legitimidade do Banco Pan para responder à ação que questiona a higidez da relação contratual e, sobretudo, a regularidade e a conformação jurídica dos descontos vinculados à operação. Ainda que se discuta, no plano material, a extensão de responsabilidade por atos pretéritos da instituição originária, tal debate não se resolve pela via estreita da ilegitimidade, porquanto o recorrente figura como credor atual, gestor da cobrança e beneficiário do fluxo de amortização, sendo parte diretamente alcançada por eventual comando judicial de cessação, readequação, recálculo e repetição. Em outras palavras, a discussão acerca de “quem deve responder” pelos efeitos econômicos de determinados períodos ou eventos não elide, por si, o fato de que o Banco Pan é o sujeito que hoje se apresenta ao consumidor como titular do crédito e operador da cobrança.

Acresce que a própria tese recursal de inexistência de sucessão universal, apoiada na disciplina da alienação de ativos em contexto de intervenção/liquidação, não conduz automaticamente à ilegitimidade. O que se extrai das razões é que o Banco Pan não pretende ser considerado sucessor universal do Banco Cruzeiro do Sul, mas admite ter sucedido na posição de titularidade do crédito arrematado e na condução da cobrança. Isso, por si, basta para caracterizar pertinência subjetiva para a lide, sobretudo quando o pedido deduzido tem por objeto a revisão do modo de cobrança e dos encargos aplicados, com reflexos diretos na atividade do atual credor.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à parcial procedência da demanda.

Isso porque não restou comprovado nos autos qualquer gasto ou saque realizado pela parte autora relativo a cartão de crédito, senão os combatidos na presente ação, não há comprovação de que a mesma recebeu o cartão plástico e que tenha realizado desbloqueio e/ou compras por meio dele.

É importante frisar que a parte apelante, não trouxe com a defesa as faturas do cartão de crédito, apto a demonstrar sua utilização.

Portanto, resta claro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da modalidade contratada, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que o consumidor, servidor público, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Deve ser considerado, ainda, que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranha sua opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência, impondo-se a readequação da modalidade contratada.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos foi acertadamente convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Diante de todo o exposto, demonstra-se escorreita a sentença atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026